Tribunal: TJES
Processo: 5014719-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014719-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SALUTARIS - PESQUISA, CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

AGRAVADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014719-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SALUTARIS - PESQUISA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.

AGRAVADA: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FAPES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PESQUISA. ATRASO NO REPASSE PELA FUNDAÇÃO PÚBLICA. INEXECUÇÃO DO PROJETO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. PROPRIEDADE DOS ANIMAIS RESULTANTES DA PESQUISA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE REMOVÊ-LOS OU CUSTEÁ-LOS. PEDIDO DE ADITAMENTO AO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contratada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo (FAPES), visando compelir a fundação a retirar e manter nove cavalos oriundos de projeto de melhoramento genético da raça Mangalarga Marchador, interrompido por atraso no repasse de recursos. O contrato decorria do Edital FAPES/FINEP nº 13/2013, com corresponsabilidade sobre resultados da pesquisa, sendo posteriormente reconhecida pelo TCE/ES e pelo Ministério Público a culpa exclusiva da FAPES pela inexecução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a FAPES deve ser compelida a retirar e manter os animais resultantes do projeto; (ii) verificar se é cabível o aditamento das razões do agravo de instrumento após sua interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital e o contrato preveem que os animais obtidos com o projeto pertencem à empresa agravante, sendo a exploração comercial prevista como meta do projeto, inexistindo obrigação da FAPES de retirá-los ou custeá-los.

4. A imposição de tal obrigação à fundação acarretaria custos indevidos com manutenção, alimentação, cuidados veterinários e espaço, em relação a bens que não integram seu patrimônio.

5. O pedido de aditamento do agravo de instrumento, formulado após a interposição, encontra óbice na preclusão consumativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Animais oriundos de projeto de pesquisa pertencem à empresa contratada quando o edital e o contrato preveem a exploração comercial em seu favor.

2. A administração pública não pode ser compelida a custear ou manter bens que não integram seu patrimônio.

3. O aditamento de recurso após sua interposição é vedado pela preclusão consumativa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,_____ de ______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014719-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SALUTARIS - PESQUISA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.

AGRAVADA: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FAPES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Em
09 de dezembro de 2014
, a empresa
Salutaris – Pesquisa, Consultoria e Gestão em Saúde Ltda.
firmou com a
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo (FAPES)
o
Contrato de Concessão de Recursos nº 1073/2014
, decorrente do Edital FAPES/FINEP nº 13/2013.

O objeto consistia no desenvolvimento de um projeto de
melhoramento genético de cavalos Manga-larga Marchador, de marcha picada (tipo L1)
, com vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses e previsão de início da exploração comercial no terceiro ano.

O valor total do projeto seria cofinanciado, cabendo à FAPES o repasse de
R$ 326.636,00
(trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais) a ser pago em 2 (duas) parcelas anuais de R$ 163.318,00 (cento e sessenta e três mil, trezentos e dezoito reais) e à Salutaris o aporte de
R$ 36.000,00
(trinta e seis mil) também em 2 (duas) parcelas anuais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

O contrato previa, ainda, na
Cláusula 12.1.1
, a corresponsabilidade de ambas as partes sobre os produtos e resultados da pesquisa.

A primeira parcela foi regularmente paga em dezembro de 2014, e o projeto avançou satisfatoriamente durante o primeiro ano, com aprovação técnica.
Contudo, em
dezembro de 2015
, a FAPES deixou de repassar a segunda parcela, comprometendo o fluxo financeiro da execução
.

Apenas em
27 de maio de 2016
, com 6 (seis) meses de atraso, a fundação pagou um terço do valor devido (R$ 54.439,33 – cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), o que não impediu o colapso do cronograma técnico, já que o projeto envolvia
matéria viva
(embriões e animais) que demandava manejo contínuo e especializado.

Diante da inviabilidade técnica, a agravante interrompeu a execução do Projeto em
1º de setembro de 2016
.

A partir de 2017, mesmo antes da conclusão de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a FAPES incluiu a empresa no CADIN, na Receita Estadual e promoveu protestos de dívida ativa.

Além disso, instaurou processos administrativos e apresentou acusações de fraude em licitação contra a contratada.

As apurações independentes afastaram tais imputações. Em 2019, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
arquivou o procedimento investigatório, reconhecendo que a responsabilidade pela inexecução era exclusiva da FAPES.

Em 2021, o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(Acórdão 1009/2021) confirmou a inadimplência da fundação agravada e afastou qualquer obrigação de ressarcimento pela
Salutaris – Pesquisa, Consultoria e Gestão em Saúde Ltda.

Paralelamente, a empresa, sem novos contratos desde 2017 e com atividades suspensas na JUCEES desde 2019, continuou arcando com os custos de manutenção de nove cavalos oriundos do projeto, o que perdura há mais de sete anos.

A situação se agravou em
agosto de 2023
, quando a proprietária da fazenda onde os animais estão alojados notificou a
Salutaris – Pesquisa, Consultoria e Gestão em Saúde Ltda.
para retirá-los em trinta dias.

Na Notificação a empresa Sapucaia Empreendimentos 4I Ltda. assinalou o seguinte:

“NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS 4I LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 49.420.370/00001-77

NOTIFICADA: SALUTARES PESQUISA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 07.406.337/0001-42

A Sociedade empresária SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS 4I LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 49.420.370/00001-77, neste ato representada pelo seu sócio-administrador Jhonatas Alves Honório dos Santos, portador do RG nº 1331450-SSP/ES e CPF nº 131.519.367-17.

CONSIDERANDO a recente mudança em nosso modelo de gestão de negócios que passa a ser voltado exclusivamente para pecuária e produção de café; e

CONSIDERANDO a chegada deste período do inverno com estiagem e redução da pastagem disponível para o gado.

Vem notificar vossa empresa que no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias a contar do presente, retire da Fazenda Sapucaia os 09 (nove animais) da raça Manga-larga Machador, vinculados ao Projeto de Pesquisa e Melhoramento genético desenvolvido pela Vossa empresa em parceria com a Fundação de Amparo e Pesquisa do Espírito Santo – FAPES.”

Barra de São Francisco 08 de agosto de 2023.

SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS 4I LTDA.”

Segundo a agravante a Fundação agravada deveria ser responsável por retirar os animais da Fazenda Sapucaia Empreendimentos e cuidar dos mesmos, contudo, esta alegação não merece prosperar tendo em vista que no Edital FAPES/FINEP nº 13/2013 consta no Item 2.1.4 o seguinte:

“2.1.4. OBJETIVO GERAL

Obter conhecimentos sobre padrões genéticos de acasalamento (por tipo de andamento) para produção eficiente de matrizes (fêmeas), reprodutores (machos) da raça MM com andamento do tipo “macha picada de alta qualidade (L1)”, para serem explorados comercialmente pelo próprio Instituto Salutaris e passíveis de serem disponibilizados e replicados para outras empresa;/criatórios capixabas.”

No mesmo sentido, o Item 2.1.5 Edital FAPES/FINEP nº 13/2013 dispõe que:

“2.1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Metas Físicas)

a) Obter entre 2 a seis animais com andamento de marcha picada de alta qualidade (tipo L1), e, portanto, potenciais doadores de óvulos (fêmeas) e sêmen (machos) para disseminar e aumentar rapidamente a produção de equinos da raça MM com este tipo de andamento no próprio Instituto Salutaris e também em outros criatórios do ES que demonstrarem interesse em adquirir produtos derivados dessa nova linhagem.

b) Fortalecer esse segmento da economia estadual, proporcionando um aumento da competitividade e percentual de dominância desse mercado (equinos de marcha picada) pelas empresas capixabas, melhorando seu posicionamento no ranking da ABCCMM, voltando a ter pelo menos uma empresa do ES entre os 10 maiores criadores do Brasil em 10 (dez) anos.

c) Obter conhecimentos sistematizados (e passíveis de registros) acerca dos processos geradores de padrão (ões) genético(s) para uma correta seleção de acasalamentos em função dos tipos de andamento, para gerar a produção de animais com “marcha picada de alta qualidade (L1) da raça MM.

d) Disponibilizar para a Secretaria Estadual de Agricultura, em até 90 (noventa) dias após a conclusão desta pesquisa o conhecimento obtido acerca do(s) referidos padrão(ões) genético(s) para uma correta seleção de acasalamentos do tipo andamento, subsidiado a adoção do Programa de Melhoramento genético dos plantéis de equinos MM do estado do ES.

e) Viabilizar a atuação do Instituto Salutaris nesse nicho de mercado, explorando comercialmente os animais, embriões e sêmen com grande aceitação e alto valor agregado, proporcionando uma Receita anual mínima de R$ 200.000,00 a partir do 3º ano de produção dos animais, observando-se também o item 23.11.1 do presente Edital.

f) Criar uma nova linhagem genética – com registro de sufixo* na ABCCMM – que identifique todos os animais gerados a partir de matrizes e garanhões produzidos nesta pesquisa, incluindo as gerações futuras, permitindo um acompanhamento no mercado nacional sobre a evolução e crescimento do plantel em termos quantitativos e econômicos.

* Conforme o Art. 2º do Regulamento do serviço de registro genealógico do cavalo Manga-larga Machador (ABCCMM), todo animal terá um nome de livre escola do criador, sendo obrigatório o uso de um sufixo. Fica facultada ao criador a utilização de uma série alfabética e numérica ou a sua marca e série numérica para identificação do animal.”

Deste modo, não era objetivo do projeto que a agravada ficasse com os animais, sendo que na verdade, o objetivo do projeto era o fortalecimento da raça de cavalo Manga-larga Machador no âmbito do Estado do Espírito Santo que por expressa disposição do Edital os animais seriam da agravante e não da agravada.

Deste modo, não assiste razão à agravante quanto a alegação de que a agravada deveroa ser compelida a promover a remoção dos animais porque os semoventes pertencem à agravante e não à agravado.

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil inverso na medida que o provimento do recurso obrigaria o agravado a promover a remoção dos animais que são de propriedade do agravante e lhe imporia custos com a manutenção dos aludidos semoventes tanto em aluguel de espaço para a sua alocação, quanto gastos com alimentação, vacinação, medicação e gastos com veterinários.

Registre-se, ao final que o pedido de aditamento do agravo de instrumento não tem cabimento ante o instituto da preclusão consumativa tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto no dia 07/12/2023 e o pedido de aditamento foi formulado no dia 08/12/2013, motivo pelo qual não apreciei os pedidos de (a) reforma da decisão agravada para que fossem apreciados e deferidos os pedidos de suspensão da exigibilidade da CDA nº 04319/2019, a baixa no cadastro de inadimplentes (RECEITA ESTADUAL, CADIN, SERASA, SPC e Cartório de Protesto) e a sustação do protesto da referida CDA e (b) a concessão da tutela recursal de urgência para suspender imediatamente os efeitos da CDA nº 04319/2019 e determinar a baixa dos cadastros de inadimplentes e a sustação do protesto, até o julgamento final do recurso, para que a agravante possa retomar suas atividades e seu fluxo de caixa.

Desse juízo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal.

2. Os temas objeto de aditamento (suposta atipicidade e reavaliação da dosimetria), sobre os quais a defesa atribui a natureza de ordem pública - por isso mesmo, em sua ótica, cognoscível a qualquer tempo -, somente justificariam a abordagem específica pelo acórdão, à mingua de impugnação na apelação, caso fosse constatada eventual ilegalidade, o que não ocorreu.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1737896 SC 2020/0194719-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)